Tribunal: TJDFT
Processo: 0752932-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA CONDOMINIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 940 DO CC. VALOR EFETIVAMENTE COBRADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação principal sem resolução do mérito, em razão do pagamento do débito, e julgou parcialmente procedente a reconvenção para condenar o reconvindo à devolução em dobro de valores cobrados indevidamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da devolução em dobro, nos termos do art. 940 do CC, deve considerar apenas o valor principal atualizado ou o montante total efetivamente cobrado, incluindo encargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença reconheceu a cobrança indevida de três parcelas condominiais e determinou a devolução em dobro com base no valor atualizado das parcelas, desconsiderando os encargos cobrados.
4. O art. 940 do CC prevê a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado, o que abrange o montante total exigido do devedor, e não apenas o valor principal.
5. A planilha de débitos juntada aos autos confirma que os valores cobrados em duplicidade incluíam encargos, sendo correta a pretensão recursal de fixar a devolução em R$ 10.280,76, correspondente ao dobro do valor efetivamente cobrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A devolução em dobro prevista no art. 940 do CC deve incidir sobre o valor total efetivamente cobrado, incluindo encargos como juros e correção monetária."
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 940; CPC, arts. 485, VI; 487, I c/c 85, § 2o.